Tribunal: STF
Processo: Rcl 84763
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT 6), proferida nos autos do Processo nº 0001178-43.2018.5.06.0007, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 2.418/DF, na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG), bem como contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 e inobservada a tese fixada no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória nº 2.876.



    O Estado de Pernambuco afirma que, nos autos em referência, lhe foi imputada, de forma automática, responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, com base em presunção de culpa do ente público.



    Narra o reclamante que, 



    “Trata-se de condenação automática, lastreada em presunção de culpa, sem demonstração inequívoca de comportamento sistematicamente negligente e do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano sofrido pelo trabalhador. 



    O título executivo judicial transitou em julgado em 19/12/2022, conforme certidão anexa, ou seja, após a publicação da ADI 2.418/DF, da ADC 16/DF e do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    (...)



    Preenchidos os requisitos descritos na ADI 2.418/DF e na tese fixada no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial é medida que se impõe.” (e-doc. 1, p. 1 e 9)



    Explica, acerca do título executivo, que 



    “[o] título executivo judicial impôs condenação automática à Administração Pública, baseando-se na inversão do onus probandi, no princípio da aptidão da prova e na mera inadimplência de verbas trabalhistas, sem comprovação inequívoca de comportamento negligente nem demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano sofrido.” (e-doc. 1, p. 3)



    Sustenta que a Justiça do Trabalho violou os precedentes deste Supremo Tribunal Federal, pois “[o] TRT6 negou provimento ao agravo de petição, sob alegação de imutabilidade da coisa julgada e inexistência de afronta à ADC 16/DF e à ADI 2.418/DF.” (e-doc. 1, p. 9)



    Defende, ainda, que o ato reclamado ofende a Súmula Vinculante nº 10, eis que 



    “[o] acórdão reclamado referendou a execução de título executivo inexigível, afrontando a autoridade da ADC 16/DF e da ADI 2.418/DF, aplicáveis ao presente caso, por força do art. 102, § 2.º, da CF/88, e negou vigência ao art. 884, § 5.º, da CLT, e arts. 535, III, §§5.º e 7.º, e 927, I e II, do CPC, sem observar o art. 97 da CF/88 e a Súmula Vinculante 10.” (e-doc. 1, p. 3)



    Requer, por fim, “que seja julgada procedente a reclamação constitucional, cassando-se a decisão reclamada.” (e-doc. 1, p. 24)



    É o relatório. Decido. 



    In casu, o reclamante defende que o ato reclamado viola a eficácia do julgado na ADI nº 2.418, na qual o STF declarou a constitucionalidade das disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. Naquela ocasião, a Corte reconheceu a validade do mecanismo rescisório de sentenças acometidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, quando verificadas as seguintes hipóteses, nos termos do acórdão paradigma: 



    “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Nesse contexto, o Estado de Pernambuco pretende fazer prevalecer a inexigibilidade de decisão judicial transitada em julgado em 2022, ao argumento de haver vício de inconstitucionalidade, na medida em que a coisa julgada teria sido estabilizada em confronto com o decidido por esta Corte na ADC nº 16/DF (julgada em 24/11/2010), na tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG, fixada em 26/04/2017) e no Tema nº 1.118 da RG (13/02/2025).



    Quanto a matéria de fundo, a tese firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Pois bem. Compulsados os autos, observo que a Justiça do Trabalho, deixou de declarar a inexigibilidade do título judicial, mantendo a responsabilidade subsidiária do poder público. Vide ementa do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. ESTADO DE PERNAMBUCO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo de petição interposto contra decisão que julgou questão relativa à responsabilidade subsidiária do Estado de Pernambuco, tema já apreciado em recurso ordinário anterior, cuja decisão transitou em julgado. O agravo objetiva rediscutir a responsabilidade subsidiária do ente público à luz da ADC 16 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão anterior sobre a responsabilidade subsidiária do ente público, transitada em julgado, impede o reexame da questão no presente agravo de petição, em razão da coisa julgada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O recurso ordinário anterior já decidiu sobre a responsabilidade subsidiária do ente público, com trânsito em julgado em 08/04/2021. 



    4. A CLT, em seu artigo 836, expressamente veda a reapreciação de questões já decididas pela mesma instância recursal. 



    5. O CPC, em seus artigos 505 e 507, dispõe sobre a preclusão e a impossibilidade de rediscutir matéria já decidida, consolidando o instituto da coisa julgada.



     6. A rediscussão da matéria configura ofensa ao princípio da coisa julgada, que impede a rediscussão da questão decidida em processo anterior transitado em julgado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo de petição improvido.” (e-doc. 13)



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão supracitado: 



    “Da inexigibilidade do título. 



    O Estado de Pernambuco pretende ver declarada a inexigibilidade do título executivo judicial, ao argumento de que a decisão exequenda, ao reconhecer a sua responsabilidade subsidiária pela satisfação dos créditos trabalhistas teria afrontado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ADC 16 e do RE 760.931. 



    De se registrar que, o Estado de Pernambuco, em sede de recurso ordinário, já havia abordado o tema relacionado com a ausência de responsabilização subsidiária do ente público, sob a perspectiva da ADC 16. Entretanto, o apelo foi improvido em data de 15/04/2021 , pelo acórdão de fls. 339/346. 



    E, diferentemente do que alega , o acórdão regional, não reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público de forma automática mas, pela análise de provas , evidenciando sua culpa in vigilando para o devido cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços, sem afronta ao tema n.118 do STF, com seguintes fundamentos:



    (...) 



    1. Responsabilidade Subsidiária. 



    O recurso ordinário apresentado pelo sindicato possui como objeto singular o intuito de responsabilização subsidiária do Estado de Pernambuco pelo adimplemento das verbas trabalhistas dos empregados substituídos, sob o argumento de que "todo(sic) estavam vinculados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO nesse período e em nada a secretaria providenciou ou mesmo fiscalizou . Invoca acerca dessas pendencias do seu contratado para com os substituídos." a inteligência da súmula 331, V, do TST. 



    O Estado de Pernambuco, em contrariedade, invoca os entendimentos firmados pelo STF no RE 760.931 e na ADC/DF n.º 16, asseverando ser vedada a responsabilização automática da administração pública. 



    Pois bem. 



    Importa fazer o registro da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 16, conforme informado no sítio eletrônico daquela Corte no dia 24 de novembro de 2010.



    Nesse julgamento, o Pretório Excelso ratificou, em caráter vinculante, a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei n.º 8.666/1993, o qual prevê que a inadimplência do contratado pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere, automaticamente, à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.



    Desse precedente, extrai-se que a mera inadimplência da prestadora de serviços não transfere, automaticamente, à tomadora da mão-de-obra a responsabilidade pelos encargos trabalhistas por aquela devidos, mas se entende que, mesmo se tratando de terceirização lícita, a Administração Pública responde subsidiariamente pelo pagamento do crédito obreiro, se configurada conduta culposa no cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei n.º 8.666/1993, em especial no tocante à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora de serviço.



    Incide à espécie o entendimento cristalizado nos itens IV, V e VI da Súmula 331, do C. TST, cuja redação atual, dada pela Resolução n.º 174/2011, é a seguinte:



    [...]



    Ocorre que o julgamento do RE 760.931/DF pelo Supremo Tribunal Federal, e a fixação da tese 246 de repercussão geral, em nosso entender, não solucionaram a problemática do ônus probatório.



    Tanto que a SDI-I, do TST, em decisão no julgamento dos embargos no recurso de revista 925-07.2016.5.05.0281, posicionou-se no sentido de que, nas hipóteses em que o prestador de serviços não cumpre suas obrigações trabalhistas, incumbe ao órgão público tomador dos serviços demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato, a fim de que não seja responsabilizado.



    (...)



    Desta ementa, depreende-se, ainda, que, ao julgar embargos de declaração nos autos da RE 760.931/DF, o Pretório Excelso teria deixado transparecer que o ônus da prova é matéria infraconstitucional, razão pela qual não incumbiria àquela Corte Suprema fixar de quem seria o encargo probatório, em hipóteses análogas à ora ventilada.



    Destarte, trata-se de matéria de competência do Tribunal Superior do Trabalho que, ainda mais recentemente, por meio de sua Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, em julgamento de embargos em embargos de declaração, no recurso de revista 0000062-40.2017.5.20.0009, com acórdão publicado em 29/10/2020, ratificou o seu entendimento:



    (...)



    Em adição, trago precedentes Turmários, ainda mais recentes, que ratificam a adoção do princípio da aptidão para a prova, em hipóteses tais, pela Corte Superior Trabalhista:



    (...)



    Nestes termos, em arrimo com a jurisprudência da Corte Superior Trabalhista, entendo que incumbe ao órgão público comprovar a fiscalização dos contratos de prestação de serviços, fato impeditivo do direito do trabalhador a que seja responsabilizado subsidiariamente, na condição de tomador de serviços. (art. 818, II, da CLT e art. 373, II, do CPC)



    Pondero ainda que, de acordo com o princípio da aptidão para a prova, faz-se razoável que o ente público se encarregue de demonstrar a fiscalização dos contratos em que funciona como tomador de serviços, sob pena de responsabilização subsidiária. Trata-se, em última análise, de dever já estabelecido pelo ordenamento jurídico, cumprindo à administração pública ser transparente quanto às condutas de controle por ela perpetradas, conforme entendimento estabelecido no âmbito da SBDI-I do C. TST.



    Tal não consiste, pois, em presunção de culpa do Estado de Pernambuco, mas de sucumbência perante o ônus de demonstrar o cumprimento de seu dever, inexistindo vulneração ao art. 374, IV, do CPC.



    Todavia, o Estado de Pernambuco não trouxe prova apta a demonstrar que estaria cumprindo a sua obrigação de fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços, incorrendo em culpa in vigilando e, corolário lógico, devendo ser responsabilizado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas dos empregados, em caso de inadimplemento de sua litisconsorte, conforme concluiu o Ministério Público do Trabalho.



    Vale realçar que os títulos deferidos são relativos à rescisão, não sendo alcançados pela prescrição quinquenal invocada na defesa do Estado.



    Dou provimento ao recurso para responsabilizar o Estado de Pernambuco subsidiariamente pelo pagamento das verbas trabalhistas (...)



    O referido acórdão transitou em julgado no dia 19/12/2022 (fl. 431) em data anterior à decisão proferida no RE nº 1298647/SP, do Tema nº 1.118 de Repercussão Geral, em 13/02/2025, que complementou o entendimento da ADC nº 16 e do RE 760.931 (Tema nº 246), quanto à definição da distribuição do ônus da prova acerca da culpa da Administração Pública. 



    O tema que versa sobre a responsabilidade subsidiária à luz do julgamento proferido pelo STF na ADC nº 16-DF, se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada. O artigo 836 da CLT é expresso ao vedar a reapreciação de questões já decididas pela mesma instância recursal. No mesmo sentido também o artigo 505 , do CPC . Portanto, é vedado à parte renovar insurgência a respeito de matéria já decidida por este Órgão Julgador, em razão da qual se operou a preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC .



    Impende destacar ainda o consignado no parecer oferecido pelo Ministério Público do Trabalho de seguinte teor (fls. 782/786) :



    (...)



    A questão também foi apreciada perante esta 4ª Turma, na Sessão de Julgamento, ocorrida no dia 10/04/2025, no processo AP- 0001647-19.2014.5.06.0011, de relatoria do Desembargador José Luciano Alexo da Silva, no qual o Estado de Pernambuco figura como agravante e cuja fundamentação aqui acrescento como razões de decidir:



    (...)



    Por conseguinte, nego provimento ao agravo de petição.”(e-doc. 13)



    Com efeito, no processo de conhecimento que originou o título executivo que se pretende desconstituir pela via da reclamação constitucional, a administração pública foi condenada a arcar, subsidiariamente, com o pagamento de verbas trabalhistas, objeto da condenação, “em caso de inadimplemento de sua litisconsorte”. (ID 90e7f5e3). Como fundamento para a condenação o Tribunal de origem entendeu que estar configurada a “culpa in vigilando”, uma vez que “incumbe ao órgão público comprovar a fiscalização dos contratos de prestação de serviços, fato impeditivo do direito do trabalhador a que seja responsabilizado subsidiariamente, na condição de tomador de serviços”.



    Portanto, o cerne da questão está em saber se seria inconstitucional a coisa julgada fundada no ônus da prova, cujo título executivo transitou em julgado antes do julgamento do Tema nº 1118 (somente firmado em 13 de fevereiro de 2025), ocasião em que esta Corte dirimiu (com efeitos vinculantes) a controvérsia acerca da distribuição do ônus probatório nas questões envolvendo obrigações trabalhistas decorrentes de contratos de prestação de serviços de mão de obra firmados pela administração pública.



     Aspecto relevante a assinalar é que o contrato de trabalho foi rescindido em 08/08/2018, conforme consta da sentença proferida em 4 de novembro de 2019 (ID 928f733d) e o título executivo que se pretende desconstituir transitou em julgado em 2021.



    Como já decidi em outros casos análogos, concluo pela impossibilidade de conhecimento do debate na via da reclamação mediante confrontação com o entendimento consubstanciado no RE nº 760.931 (Tema nº 246 da RG) e na ADC nº 16, os quais, diferentemente do Tema nº 1.118 da RG, não são específicos quanto ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização das obrigações trabalhistas do empregado terceirizado.



    Dessa perspectiva, prevalece a inviabilidade da presente reclamação, ante a regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Incide, assim, a Súmula nº 734/STF, assim redigida:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Reitere-se. O debate acerca do ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada foi analisado por esta Suprema Corte apenas na ocasião do julgamento do RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), ocorrido na sessão de julgamento de 13/2/25, na qual o Plenário do STF fixou a seguinte tese:       



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”   



    Entendo, assim, estar ausente o requisito exigido na jurisprudência da Corte para aplicação do art. 535, §§ 5º e 7º, CPC, ante o fato de que a decisão exequenda não aplicou norma “reconhecidamente inconstitucional”, “em sentido ou em situação reconhecidamente inconstitucional”, tampouco deixou de “aplicar norma reconhecidamente constitucional”. 



    Assim, a parte reclamante utiliza da presente ação como sucedâneo de ação rescisória com o fim de infirmar certidão de trânsito em julgado, o que impede o seu conhecimento.



    Não é demais anotar algumas implicações práticas da aplicação, pura e simples, do precedente vinculante consubstanciado no Tema nº 1118, sem a observância da Súmula 734/STF para casos como o presente.



    Passados mais de cinco anos desde a rescisão do contrato de trabalho, como se daria a aplicação do que decidido no Tema nº 1118 decidido somente em 2025? Uma vez desconstituído o título judicial exequendo a controvérsia originária retornaria para qual estágio? Haveria o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho competente para nova instrução probatória? Ou o trabalhador que não deu causa ao inadimplemento e que, de fato, prestou o serviço deve propor nova ação de conhecimento devidamente instruída com provas de que, na vigência do contrato, a administração pública agiu com culpa? Nas situações aventadas, seria tal prova possível?- 



    A par de tais reflexões e firme na convicção de não ser razoável impor ainda mais prejuízos ao trabalhador que já se viu privado por um longo período de tempo das verbas alimentares a ele devidas, inclusive em relação a diversas “parcelas de FGTS em aberto” (ID 10d3bae4), mantenho-me firme no entendimento de que incide, no caso, a Súmula 734/STF, sendo inaplicável o que decidido na ADI nº 2.418/DF.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente